Tribunal: TJSP
Processo: 2185504-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000751880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2185504-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante
KRISTIANE
GRIZOTTO,
são
agravados
NEON
IMÓVEIS
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA e CONDOMÍNIO LES SENS RESORT RESERV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravo Interno n. 2185504-50.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Kristiane Grizotto
Agravados: Condomínio Les Sens Resort Reserv e outra
Voto n. 20.057
AGRAVO
INTERNO.
Requisitos
de
admissibilidade.
Cabimento.
Julgamento
colegiado.
Inadequação.
Lei,
doutrina
e
jurisprudência.
Recurso
manifestamente
inadmissível não conhecido. Multa aplicada, na
forma do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra o acórdão de fls. 89/95 dos autos n. 2185504-50.2020.8.26.0000,
proferido por esta colenda Câmara e de minha relatoria, pela qual foi
conhecido em parte e, na parte conhecida, dado provimento ao agravo de
instrumento interposto pela autora.
Segundo a agravante, “o V. Acordão precisa ser
reformado para que seja afastada a inversão do ônus da prova, bem
como sejam rateados os honorários do perito”. Insiste no enquadramento
do seu recurso no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil,
denotando confusão inadmissível entre o ônus de produzir uma prova (a que
lei e doutrina se referem simplesmente como “ônus da prova”) e o ônus de
custeá-la (a que a doutrina se refere como “ônus financeiro da prova”).
Também defende haver “urgência” na análise da sua insurgência por ser
“parte hipossuficiente”, invocando o Tema Repetitivo n. 988 do Superior
Tribunal de Justiça, já abordado pela Turma Julgadora. Chega até a
requerer que seu recurso “seja conduzido a julgamento pelo órgão
colegiado, com inclusão em pauta”, como se isso já não tivesse sido feito.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso não pode ser conhecido.
Como é largamente sabido, “contra decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal” [grifei] (artigo 1.021, 'caput', do Código de
Processo Civil).
Norma parelha pode ser encontrada, inclusive, no
Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça: “salvo disposição em
contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias,
das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte” [grifei] (artigo 253, com redação alterada pelo Assento Regimental
n. 552/2016 devido à entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015).
Vale dizer, “a norma prevê recurso de agravo
interno contra o ato decisório, singular, do relator, de
inadmissibilidade, provimento ou improvimento do recurso” [grifei]
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo
civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 2.270).
Em outras palavras, “o agravo interno é cabível,
como regra, contra toda e qualquer decisão unipessoal do relator,
desde que tal decisão, evidentemente, venha a causar prejuízo ao
recorrente” [grifei] (Eduardo Arruda Alvim, 'in' Cassio Scarpinella Bueno
[coord.], “Comentários ao código de processo civil”, vol. 4, São Paulo,
Saraiva, 2017, p. 471).
Realmente,
“de acordo com o 'caput' do
dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do
relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência
originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão
monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na
Súmula 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo
relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
[grifei] (Andre Vasconcelos Roque, 'in' Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz
Dellore, Andre Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr.,
“Execução e recursos: comentários ao CPC 2015”, São Paulo, Método, 2017,
p. 1.105).
Com efeito, parece óbvio que “a 'decisão'
referida no artigo em pauta é 'decisão monocrática do relator', e não
'acórdão proferido pela Turma julgadora'. Por mais banal que tal
colocação possa parecer, têm ocorrido interpretações canhestras desse
novo dispositivo (quiçá seja possível escorar-se em sua novidade como
escusa para o equívoco) por parte de vários advogados, que interpõem o
mencionado agravo contra 'acórdão'” [grifei] (Wanderley José Federighi,
'in' Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de
Carvalho Filho e Antonio Rigolin [coord.], “Comentários ao Código de
Processo Civil: perspectivas da magistratura”, São Paulo, Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 1.031).
Destarte, “como o agravo interno é recurso que
tem o específico propósito de impugnar decisão unipessoal, constitui
erro grosseiro a sua interposição em face de acórdão” [grifei] (Luiz
Henrique Volpe Camargo, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier
Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao
Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p.
1.333).
Em suma, como bem demonstram os estudiosos do
processo civil brasileiro, somente é cabível agravo interno contra
determinados
julgamentos monocráticos,
ou
seja,
contra
decisões
proferidas unipessoalmente pelo relator, nunca contra julgamentos
colegiados, ou seja, contra acórdãos proferidos em conjunto pela própria
Turma Julgadora. A lógica do sistema é evidente, dada a função precípua do
agravo interno de levar ao conhecimento do colegiado aquilo que foi julgado
monocraticamente pelo relator.
À mesma conclusão, aliás, já chegaram ambas as
Turmas da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, para quem “o agravo
interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CPC/2015 e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
acórdão proferido por órgão colegiado” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp n.
1.543.969-RS, 4a Turma, j. 20-02-2020, rel. Min. Raul Araújo). No mesmo
sentido: “somente cabe agravo interno contra decisão monocrática,
sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra aresto
proferido pelo colegiado, conforme ocorre nos autos” (STJ, AgInt-AgInt-
AREsp n. 1.419.325-PB, 3a Turma, j. 16-12-2019, rel. Min. Moura Ribeiro).
E como não poderia deixar de ser, assim também
julgam diversas Câmaras da Seção de Direito Privado deste egrégio
Tribunal. Apenas para citar alguns precedentes: 1) TJSP, Agravo Interno n.
2035047-06.2020.8.26.0000/50000, 12a Câmara de Direito Privado, j.
06-09-2020, rel. Des. Tasso Duarte de Melo; 2) TJSP, Agravo Interno n.
2052947-02.2020.8.26.0000/50000, 17a Câmara de Direito Privado, j.
04-09-2020, rel. Des. Souza Lopes; 3) TJSP, Agravo Interno n.
2041825-89.2020.8.26.0000/50000, 4a Câmara de Direito Privado, j.
04-09-2020, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; 4) TJSP, Agravo Interno
n. 1006396-34.2018.8.26.0005/50000, 33a Câmara de Direito Privado, j.
03-09-2020, rel. Des. Luiz Eurico; 5) TJSP, Agravo Interno n.
2114919-70.2020.8.26.0000/50000, 1a Câmara de Direito Privado, j.
02-09-2020, rel. Des. Christine Santini; 6) TJSP, Agravo Interno n.
1004335-98.2017.8.26.0309/50002, 6a Câmara de Direito Privado, j.
1o-09-2020, rel. Des. Vito Guglielmi; 7) TJSP, Agravo Interno n.
1012990-55.2018.8.26.0008/50000, 24a Câmara de Direito Privado, j.
31-08-2020, rel. Des. Salles Vieira; 8) TJSP, Agravo Interno n.
1065564-62.2017.8.26.0114/50001, 30a Câmara de Direito Privado, j.
05-08-2020, rel. Des. Carlos Russo; 9) TJSP, Agravo Interno n.
1002661-26.2017.8.26.0361/50000, 29a Câmara de Direito Privado, j.
04-08-2020, rel. Des. Silvia Rocha; e 10) TJSP, Agravo Interno n.
1024566-71.2014.8.26.0562/50000, 18a Câmara de Direito Privado, j.
03-08-2020, rel. Des. Carlos Alberto Lopes.
Pois bem.
Na espécie, como se vê facilmente pelo relatório,
interpôs-se agravo interno contra acórdão proferido em julgamento
colegiado desta colenda Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ocorre que, na forma da lei, doutrina e
jurisprudência já citadas, logicamente não cabe agravo interno contra
acórdão, decisão essencialmente colegiada, mas apenas e tão somente
contra decisão monocrática, proferida singularmente pelo próprio relator.
Daí a patente inadequação do agravo interno
interposto, não sendo nem mesmo possível invocar “fungibilidade”, pois
claramente ausente “dúvida objetiva”.
Pelos mesmos motivos, aliás, também é de rigor
reconhecer que este agravo interno é manifestamente inadmissível, na
forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil: “quando o agravo
interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e
cinco por cento do valor atualizado da causa”.
De fato, “o agravante que interpuser o recurso
de agravo interno de modo temerário, isto é, manifestamente
inadmissível ou manifestamente infundado, ficará sujeito à pena de
multa, de 1 a 5% do valor corrigido da causa, que reverterá em favor
do agravado. Trata-se de medida inibitória tendente a evitar a
interposição
irresponsável
do
agravo
interno,
com
caráter
procrastinatório” [grifei] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT,
2016, p. 2.273).
Posto isso, não conheço do recurso e, porque
manifestamente inadmissível, condeno a agravante, nos termos do artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa equivalente
a 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito desse valor, à exceção da Fazenda Pública
e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
GILSON MIRANDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Relator
Assinatura Eletrônica